Tribunal: TRF3
Processo: 5031385-79.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
869/1006)

5031385-79.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031385-79.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA CRISTINA ALVES SIQUEIRA - SP435008-A

AGRAVADO: IBAMA, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum ajuizada para anular o Auto de Infração ambiental no. 9216665-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade do Auto de Infração Ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. No que diz respeito à arguição de nulidade no processamento administrativo, o próprio agravante relata que, diante da identificação de vício na intimação para apresentação de alegações finais no procedimento administrativo, a autoridade ambiental determinou o refazimento do ato procedimental.

6. A conduta é regular, notadamente ante o princípio procedimental (judicial e administrativo) do "pas nullité sans grief". De fato, o artigo 277 do Código de Processo Civil determina que não se decretará nulidade do ato que, realizado de outra forma, alcança sua finalidade. E, do que se verifica, diante do reconhecimento da nulidade, o agravante teve a oportunidade de apresentar suas alegações finais, exercendo, assim, o direito de defesa.

7. Em análise da norma regulamentar, tenho que o estímulo à conciliação não implica obrigatoriedade. Ademais, há casos em que a conciliação é vedada, notadamente quando se está direito de interesse indisponível. E, do que se dessume do relato do agravante, a autuação foi realizada em decorrência de investigação na Operação Fibra. Dada a complexidade da investigação e seu caráter penal, existe justificativa para a não-realização da audiência, no caso concreto.

8. No mais, o auto de infração foi elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo órgão fiscalizador. E, do que se verifica dos autos, a descrição dos fatos permitiu o exercício da defesa, de sorte que não se evidencia irregularidade.

9. Por fim, a suposta ilegalidade administrativa é controvérsia de natureza fática que deverá ser provada ao longo da instrução, em contraditório. Nesse momento, deve-se priorizar a presunção de validade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido.

11. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 277; Decreto no. 6.514/08.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031385-79.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA CRISTINA ALVES SIQUEIRA - SP435008-A

AGRAVADO: IBAMA, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum ajuizada para anular o Auto de Infração ambiental no. 9216665-E.

CARLOS EDUARDO CARDELLI, parte autora e ora agravante, assim sintetizou os fatos na minuta do recurso:

"O Agravante é criador amador de pássaros registrado no IBAMA e, em 29/07/2019, recebeu pelo correio o Auto de Infração no 9216665-E, que lhe impôs multa no valor de R$ 211.500,00. A autuação se fundamentou na acusação de que ele teria apresentado informações falsas no sistema SISPASS, realizando transações consideradas fraudulentas entre 2009 e 2016, conforme relatório da Operação Fibra.

Ao acessar o processo administrativo, o Agravante constatou que grande parte das movimentações tidas como irregulares teria sido realizada a partir de endereços de IP internos do próprio IBAMA, por operadores do órgão, e não por ele. Além disso, ressalta-se que o Agravante sempre utilizou clubes e federações para movimentar seu plantel, prática autorizada pelas normas vigentes, e que não possui habilidade técnica para operar diretamente o sistema.

Destaca-se ainda, que o Agravante apresentou defesa administrativa demonstrando a inexistência de conduta ilícita, a possibilidade de rastreamento das aves, as falhas na imputação e a violação ao devido processo legal, especialmente pela ausência de audiência de conciliação ambiental e pela intimação para alegações finais realizada por edital. A defesa foi desconsiderada.

Contudo, em sede de recurso administrativo, o próprio Agravado reconheceu a nulidade da intimação e dos atos subsequentes, determinando que fosse reaberto o prazo para alegações finais. No entanto, posteriormente, o próprio Agravado desconsiderou esse reconhecimento e aplicou novamente a multa.

Diante dessas irregularidades, o Agravante ajuizou ação buscando a anulação do auto de infração e requereu tutela de urgência para suspender seus efeitos".

Neste recurso, reitera a existência de nulidade no processo administrativo. Refere que, embora a autoridade administrativa tenha reconhecido a existência de nulidade e determinado a reabertura do prazo para apresentação de alegações finais, houve o prosseguimento do expediente. Todavia, a hipótese é de "vício essencial, que compromete o devido processo legal e o exercício pleno da defesa".

Suscita nulidade pela não-realização de audiência de conciliação ambiental nos termos do Decreto no. 6.514/08, com as alterações do Decreto no. 9.760/19. Aqui, defende que a audiência é obrigatória e que a eventual modificação do regulamento ambiental não pode retroagir para alcançar os expedientes em curso.

Aponta nulidade no Auto de Infração, por ausência de descrição analítica da conduta infratora, nos termos do artigo 97 do Decreto no. 6.514/08.

Defende que a presunção de veracidade da autuação foi afastada pela prova documental de que "diversas movimentações consideradas fraudulentas foram realizadas a partir de IPs internos do próprio Agravado e por operadores com credenciais administrativas internas". Aqui, pontua que o agravante "sempre realizou suas movimentações por meio de clubes e federações cadastradas, prática expressamente admitida pelo próprio Agravado. Portanto, a autoria nunca foi investigada de forma técnica, e a decisão administrativa limitou-se a supor que, porque constava o nome do criador como titular do plantel, ele seria também o responsável por movimentações internas praticadas por servidores".

Aponta desproporcionalidade no valor da multa e ausência de motivação na fixação pelo valor máximo.

Reiterando urgência, requer, a final, a antecipação de tutela "para suspender de imediato os efeitos do Auto de Infração no 9216665-E, inclusive a exigibilidade da multa e quaisquer restrições administrativas ou cadastrais dele decorrentes, até o julgamento final do presente agravo".

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 343986014).

Resposta (ID 344587227).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A atuação administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

No que diz respeito à arguição de nulidade no processamento administrativo, o próprio agravante relata que, diante da identificação de vício na intimação para apresentação de alegações finais no procedimento administrativo, a autoridade ambiental determinou o refazimento do ato procedimental.

A conduta é regular, notadamente ante o princípio procedimental (judicial e administrativo) do "pas nullité sans grief". De fato, o artigo 277 do Código de Processo Civil determina que não se decretará nulidade do ato que, realizado de outra forma, alcança sua finalidade. E, do que se verifica, diante do reconhecimento da nulidade, o agravante teve a oportunidade de apresentar suas alegações finais, exercendo, assim, o direito de defesa.

No que diz respeito à audiência de conciliação ambiental, o artigo 95-A do Decreto no. 6.514/08, incluído pelo Decreto no. 9.760/19, estabeleceu estímulo à conciliação. Veja-se a redação original do dispositivo:

Art. 95-A. A conciliação deve ser estimulada pela administração pública federal ambiental, de acordo com o rito estabelecido neste Decreto, com vistas a encerrar os processos administrativos federais relativos à apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. (Incluído pelo Decreto no 9.760, de 2019)

Em análise da norma regulamentar, tenho que o estímulo à conciliação não implica obrigatoriedade.

Ademais, há casos em que a conciliação é vedada, notadamente quando se está direito de interesse indisponível. E, do que se dessume do relato do agravante, a autuação foi realizada em decorrência de investigação na Operação Fibra. Dada a complexidade da investigação e seu caráter penal, existe justificativa para a não-realização da audiência, no caso concreto.

No mais, o auto de infração foi elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo órgão fiscalizador. E, do que se verifica dos autos, a descrição dos fatos permitiu o exercício da defesa, de sorte que não se evidencia irregularidade.

Por fim, a suposta ilegalidade administrativa é controvérsia de natureza fática que deverá ser provada ao longo da instrução, em contraditório.

Nesse momento, deve-se priorizar a presunção de validade do ato administrativo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum ajuizada para anular o Auto de Infração ambiental no. 9216665-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade do Auto de Infração Ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. No que diz respeito à arguição de nulidade no processamento administrativo, o próprio agravante relata que, diante da identificação de vício na intimação para apresentação de alegações finais no procedimento administrativo, a autoridade ambiental determinou o refazimento do ato procedimental.

6. A conduta é regular, notadamente ante o princípio procedimental (judicial e administrativo) do "pas nullité sans grief". De fato, o artigo 277 do Código de Processo Civil determina que não se decretará nulidade do ato que, realizado de outra forma, alcança sua finalidade. E, do que se verifica, diante do reconhecimento da nulidade, o agravante teve a oportunidade de apresentar suas alegações finais, exercendo, assim, o direito de defesa.

7. Em análise da norma regulamentar, tenho que o estímulo à conciliação não implica obrigatoriedade. Ademais, há casos em que a conciliação é vedada, notadamente quando se está direito de interesse indisponível. E, do que se dessume do relato do agravante, a autuação foi realizada em decorrência de investigação na Operação Fibra. Dada a complexidade da investigação e seu caráter penal, existe justificativa para a não-realização da audiência, no caso concreto.

8. No mais, o auto de infração foi elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo órgão fiscalizador. E, do que se verifica dos autos, a descrição dos fatos permitiu o exercício da defesa, de sorte que não se evidencia irregularidade.

9. Por fim, a suposta ilegalidade administrativa é controvérsia de natureza fática que deverá ser provada ao longo da instrução, em contraditório. Nesse momento, deve-se priorizar a presunção de validade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento desprovido.

11. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 277; Decreto no. 6.514/08.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão